Tribunal: TJDFT
Processo: 0724758-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação formulada e homologou o laudo pericial apresentado.
2. O dever de esclarecimento do perito, previsto no artigo 477 do CPC, tem por finalidade sanar dúvidas ou divergências concretas, não servindo como meio para objeção da conclusão adotada pelo expert em virtude de laudo desfavorável.
3. Se o parecer particular colacionado aos autos não fornece detalhamento suficiente a desconstruir a conclusão do laudo judicial, este último deve prevalecer.
4. Recurso conhecido e desprovido.